Tribunal: TJDFT
Processo: 0710256-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO No 9.246/2017. COMUTAÇÃO DE PENA. PREENCHIDO O REQUISITO SUBJETIVO. CRIME NOVO PRATICADO FORA DO PERÍODO RELEVANTE DO DECRETO PRESIDENCIAL. PARA A CONTAGEM DO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES MENCIONADO NO ARTIGO 4o, INCISO I, DO DECRETO No 9.246/2017, INCLUI-SE O DIA DA PUBLICAÇÃO, POIS TRATA-SE DE PRAZO DE NATUREZA PENAL. RECURSO PROVIDO.

1. Direito de Indulto. Contagem de prazos. Coincidência da prática de fato impeditivo com o primeiro dia do alcance do benefício. Verifica-se da leitura do artigo 4o, inciso I, do Decreto no 9.246/2017 que o prazo de 12 (doze) meses se refere ao tempo de cumprimento de pena, restando configurada a sua natureza penal, devendo ser contado nos termos do artigo 10 do Código Penal, o qual dispõe que: “Art. 10 - O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum”.

2. Considerando-se, portanto, a natureza penal do prazo mencionado no artigo 4o, inciso I, do Decreto no 9.246/2017 que foi publicado no dia 22/12/2017, os 12 (doze) meses antecedentes incluíram a data de sua publicação e findaram no dia 23/12/2016.

3. Assim, a falta grave praticada no dia 22/12/2016 não está incluída no período de relevância do referido Decreto Presidencial, restando preenchido o requisito subjetivo para a obtenção da comutação de pena.

4. Dado provimento ao recurso para afastar este fato impeditivo.